Tribunal: TJMT
Processo: 1021290-89.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021290-89.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAVID GEMELLI - CPF: 395.296.141-87 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEIÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. ESTÁGIO AVANÇADO DE REGENERAÇÃO NATURAL. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória com tutela de urgência, proposta para declarar a nulidade de termo de embargo ambiental incidente sobre imóvel rural classificado como área consolidada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursal, diante da alegada ausência de dialeticidade e da suposta inovação recursal; (ii) saber se é legal o termo de embargo lavrado pela SEMA/MT sobre imóvel rural classificado como área consolidada, mas que apresentava vegetação em estágio avançado de regeneração, e se, nesse caso, seria exigível a prévia autorização de desmatamento.

III. Razões de decidir

3. As razões do apelo demonstram inconformismo com os fundamentos da sentença, especialmente quanto à legalidade do embargo ambiental e aos limites do controle jurisdicional sobre atos administrativos, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.010, incs. II e III).

4. A tese de que a área se encontrava em estado avançado de regeneração já havia sido suscitada na contestação, não configurando inovação recursal (CPC, art. 1.014).

5. O embargo ambiental possui natureza preventiva e repressiva, sendo ato vinculado ao poder de polícia administrativa para cessar dano ou risco ambiental, nos termos da legislação federal e estadual.

6. A condição de área rural consolidada não afasta, por si só, a exigência de autorização ambiental para supressão de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração.
7. A constatação técnica de vegetação em regeneração avançada impõe o dever do proprietário de obter prévia autorização para desmate, não sendo possível a continuidade da atividade apenas com declaração de limpeza de área.

8. A atuação da autoridade ambiental, com base em laudo técnico e imagens satelitais, observou os limites legais do poder de polícia, não havendo ilegalidade na lavratura do termo de embargo.

9. A cessação do embargo, nos termos do Decreto n. 6.514/2008, está condicionada à demonstração de regularização da área, o que não se comprovou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível o recurso que impugna os fundamentos centrais da sentença, ainda que sob ótica jurídica diversa, não se configurando ausência de dialeticidade.
2. Não constitui inovação recursal a reapresentação de argumento fático já deduzido na instância de origem.

3. O embargo ambiental lavrado com base em constatação técnica de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, ainda que incidente sobre área rural consolidada, é medida legalmente amparada, exigindo-se prévia autorização de desmate pelo órgão ambiental competente.

4. A atuação administrativa fundada em laudo técnico e respaldada na legislação vigente não configura ilegalidade passível de controle judicial em sede de ação declaratória."

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.651/2012, art. 3º, incs. IV e XXIV; Dec. 6.514/2008, arts. 108 e 15-B; Dec. Estadual MT n. 1.436/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1025981-31.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 04.09.2024, DJE 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, para declarar a nulidade do Termo de Embargo Ambiental n. 0221001423 (id. 335602874, págs. 01/11).

O Recorrente sustenta que
a sentença não deve prevalecer, porquanto teria reconhecido, de forma indevida, a condição de área rural consolidada, sem respaldo técnico suficiente, desconsiderando os elementos produzidos pela fiscalização ambiental estadual.

Argumenta que o simples cadastro ambiental, a existência de autorizações administrativas pontuais ou a alegada exploração pretérita do imóvel não são suficientes para afastar a constatação de desmatamento irregular, sobretudo quando verificada supressão de vegetação em área que se encontrava em estágio avançado de regeneração natural.

Aduz que os autos de fiscalização, relatórios técnicos, registros fotográficos e imagens de satélite demonstram a ocorrência de infração ambiental, legitimando a lavratura do termo de embargo como medida administrativa necessária para cessar a atividade ilícita e impedir o agravamento do dano ambiental.

Defende que o embargo ambiental possui natureza preventiva e repressiva, encontrando amparo na legislação ambiental federal e estadual, não estando condicionado à prévia conclusão de procedimentos administrativos de regularização ambiental, tampouco afastado pela alegação de boa-fé do proprietário.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a legalidade do termo de embargo ambiental e das medidas administrativas adotadas pelo órgão ambiental estadual.

O Recorrido apresentou as
contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e por configurar inovação recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 335602789, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opina pelo provimento do Apelo (id. 339761350, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória, ajuizada pelo Recorrido.

Denota-se dos autos de David Gemelli propôs Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela de Urgência, em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Embargo e Interdição, lavrado pela SEMA/MT, sobre imóvel rural de sua propriedade, denominado Fazenda Dois Irmãos II, localizado no Município de Feliz Natal.

Alegou que a área objeto da autuação encontrava-se integralmente inserida em área rural consolidada, com uso e ocupação anteriores a 22 de julho de 2008, o que afastaria a possibilidade de imposição de embargo por suposta supressão irregular de vegetação nativa.

Sustentou que a fiscalização ambiental desconsiderou licenças, autorizações e registros administrativos expedidos pelo próprio órgão ambiental, os quais reconheceriam a regularidade ambiental do imóvel e autorizariam o desenvolvimento das atividades produtivas no local.

Argumentou que os dados constantes dos sistemas oficiais, como CAR, SIGEF e Geoportal da SEMA/MT, demonstrariam que o perímetro embargado correspondia a área consolidada, passível de exploração agrossilvipastoril, inexistindo supressão recente de vegetação nativa.

Defendeu que inexistiu fato novo apto a justificar a imposição da medida restritiva, tratando-se de continuidade de uso produtivo anteriormente autorizado pela Administração Pública.

Asseverou que a conduta imputada não se amoldava às infrações previstas no Decreto Federal n. 6.514/2008, por inexistir supressão de vegetação nativa sem licença, razão pela qual requereu a declaração de nulidade do termo de embargo e a liberação da área para continuidade das atividades produtivas.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência, com vistas a suspender os efeitos do referido Termo de Embargo.

O Julgador singular deferiu o pleito de tutela de urgência pleiteado (id. 335602859, págs. 01/06) e, no mérito, julgou procedente o pedido inicial, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
‘
Ex positis’
, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na exordial, para DECLARAR a NULIDADE do TERMO DE EMBARGO de nº 0221001423. Por conseguinte, confirmo a MEDIDA LIMINAR de ID. 169859339, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o Requerido nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04 CM”
. Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, do CPC” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Apelado, nas
contrarrazões, levanta a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e por configurar inovação recursal, quanto à tese de que o perímetro estaria em avançado estado de regeneração.

Anoto que o princípio da dialeticidade recursal, positivado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que sustentam sua irresignação, estabelecendo diálogo mínimo com a decisão recorrida, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e o reexame da matéria pelo órgão
ad quem
.

Tal exigência, contudo, não se confunde com a necessidade de refutação analítica e exaustiva de todos os argumentos lançados pelo Juízo sentenciante, tampouco condiciona o conhecimento do recurso à demonstração prévia de plausibilidade jurídica das teses deduzidas.

A dialeticidade reclama a existência de impugnação aos fundamentos essenciais do
decisum
, ainda que sob perspectiva jurídica diversa, não se caracterizando sua violação pela simples fragilidade argumentativa, repetição de fundamentos já afastados ou adoção de linha interpretativa que o julgador entenda inadequada.

No caso concreto, a leitura das razões recursais evidencia que o ente estatal manifestou inconformismo com a sentença, sustentando, em síntese, a legalidade do termo de embargo ambiental e defendendo limites ao controle jurisdicional dos atos administrativos praticados no exercício do poder de polícia ambiental.

Tais argumentos, no meu entendimento, revelam-se aptos a demonstrar o desacordo do Recorrente com os fundamentos determinantes do julgado, atendendo, portanto, ao mínimo exigido pelo princípio da dialeticidade.

Registro que a inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade constitui medida de caráter excepcional, reservada às hipóteses em que inexiste qualquer correlação lógica entre as razões recursais e a decisão impugnada, o que não se verifica na espécie.

No tocante à alegação de inovação recursal, dispõe o artigo 1.014, do Código de Processo Civil, que é vedada a apreciação, em grau de apelação, de questões de fato não suscitadas no juízo de origem, salvo se demonstrado motivo de força maior.

A finalidade da norma é preservar a estabilidade da demanda, o contraditório e a lealdade processual, impedindo a modificação do suporte fático da controvérsia em sede recursal.

Entrementes, não configura inovação recursal a apresentação de novos argumentos jurídicos, de teses interpretativas distintas ou de fundamentos normativos diversos, desde que assentados sobre o mesmo quadro fático delimitado na fase de conhecimento.

A inovação vedada é aquela que altera os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito discutido, e não o simples reforço ou readequação jurídica das teses anteriormente deduzidas.

No caso em tela, embora se constate que determinadas alegações foram desenvolvidas de forma mais ampla no Apelo, não verifico a introdução de fato novo nem a modificação do núcleo fático da controvérsia apreciada pelo Juízo de origem.

Ademais, observo que o Apelante, na contestação, sustentou que a área do embargo estava em estado avançado de regeneração. Veja-se:

“
No caso dos autos, não há qualquer prova capaz de demonstrar que as áreas em questão foram de fato foi abertas antes de 22 de julho de 2008 e
que permaneceram sendo utilizada após essa data de modo a caracterizar área consolidada
, sobretudo
porque, havendo paralisação das atividades na área por mais de 05 (cinco) anos (o que descaracteriza o pousio), pode ocorrer à regeneração natural da vegetação existente
, sendo certo que uma nova intervenção na mesma pode caracterizar um novo desmate ante o porte que a vegetação pode alcançar neste interregno.

Basta examinar os documentos colacionados aos autos para verificar que o requerente
não trouxe nenhum elemento técnico capaz de demonstrar com precisão que as áreas sob análise não estavam de fato sob
avançado estágio de regeneração natural
, de modo ensejar a caracterização do desmate.
” (Destaquei).

Diante desse cenário, é certo que não houve afronta ao princípio da dialeticidade, bem assim a ocorrência de inovação recursal. Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à (i)legalidade do termo de embargo ambiental, lavrado pelo órgão ambiental estadual, incidente sobre área rural classificada como consolidada.

Sabe-se que o embargo de atividades é medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, destinada a assegurar a proteção do meio ambiente sempre que identificada a prática de infração ou risco concreto de dano ambiental.

Sua adoção não é discricionária, mas vinculada à constatação da ilicitude ou ameaça relevante, impondo-se ao administrador público o dever de implementar a medida com vistas a impedir a perpetuação ou agravamento da degradação ambiental.

Conforme expressamente previsto no artigo 108, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no artigo 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o embargo visa paralisar a atividade irregular, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada, restringindo-se, todavia, ao local onde verificada a infração.

Trata-se, pois, de ato vinculado ao exercício do poder de polícia, com a finalidade precípua de tutelar bem jurídico de interesse difuso e de relevância constitucional.

Nos termos da Lei n. 12.651/2012, considera-se área rural consolidada aquela que, até 22 de julho de 2008, apresentava ocupação antrópica preexistente, com a presença de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio (art. 3º, IV).

O pousio, conforme disposto na referia norma, é a interrupção das atividades ou dos usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por, no máximo 05 (cinco) anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo (art. 3º, XXIV).

Trata-se de conceitos legais objetivos, cujo reconhecimento tem relevantes consequências jurídicas, especialmente no que se refere à possibilidade de manutenção e continuidade das atividades produtivas desenvolvidas no local.

A disciplina normativa conferida às áreas rurais consolidadas revela opção legislativa clara no sentido de compatibilizar a proteção ambiental com a realidade fática das ocupações consolidadas no meio rural, afastando a incidência automática de sanções restritivas que inviabilizem o uso produtivo de áreas cuja conversão ocorreu antes do marco temporal legalmente fixado.

Nesse contexto, o Código Florestal instituiu regime jurídico diferenciado, pautado na regularização ambiental e na continuidade das atividades, e não na imposição de medidas administrativas de caráter punitivo ou paralisante, quando ausente nova supressão irregular de vegetação nativa.

No caso vertente, os elementos constantes dos autos evidenciam que a área objeto do embargo se enquadra no conceito legal de área rural consolidada, já que houve ocupação antrópica preexistente ao marco temporal de 22 de julho de 2008, conforme demonstram os documentos oficiais expedidos pelo próprio órgão ambiental, que reconhecem a destinação produtiva da área e a sua utilização pretérita para fins agrossilvipastoris

Entrementes, t
al circunstância não conduz automaticamente à conclusão de que o embargo levado a efeito pela SEMA/MT foi ilegal.

Com efeito, a prova documental constante do caderno processual demonstra, estreme de dúvidas, que
a área em questão estava em estágio avançado de regeneração natural.

Constou do Auto de Infração e do Termo de Embargo a seguinte descrição da ocorrência:

“Supressão de vegetação nativa de 183,64 hectares em estágio avançado de regeneração, em desacordo com as normas ambientais.”

O Relatório da Equipe Técnica da SEMA/MT deixou expresso que a vegetação da área estava em avançado estado de regeneração,
in verbis
:

“[...] A supressão ocorreu em vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, com vegetação de porte arbóreo e arbustivo, fts. 04 a 13, não podendo, portanto, se enquadrar como limpeza de área, descrita nos incisos I e II do artigo 2º da Instrução Normativa nº 012 de 12 de fevereiro de 2016. [...].”

Os documentos citados – que possuem presunção de veracidade – indicam que o T
ermo de Embargo foi lavrado a partir de fiscalização que identificou intervenção em área que apresentava avançado estado de regeneração de vegetação nativa.

Ora, se a vegetação estava em estágio avançado de regeneração, é porque a área permaneceu por mais de 05 (cinco) anos sem atividades de quaisquer natureza (pousio).

Nesse diapasão, é certo que, na espécie, deveria o Recorrido ter obtido a autorização de desmatamento, emitida pelo órgão ambiental competente e não simples Declaração de Limpeza de Área.

Frise-se que a regeneração avançada da vegetação nativa não faz com que a área rural perca a condição de consolidada, mas impõe ao proprietário a necessidade de obtenção
de autorização de desmatamento, emitida pelo órgão ambiental competente, visto que, no direito ambiental, não há direito adquirido à degradação ao meio ambiente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado esta Corte de Justiça
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETIFICAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não se vislumbram indícios de ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes quando da emissão da Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APF n. 8078/2023 com o quantitativo de 14.124,7000 ha de área autorizada para atividade, ante a ausência de prova indubitável de que o imóvel rural descrito na inicial não sofreu alterações ou retificações após a última deliberação do órgão ambiental sobre o caso.

2 - A controvérsia sobre a consolidação da área e sobre a disparidade quantitativa entre as APFs emitidas requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo.

3 -
Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF (Resp. 1394025/MS).

4 - Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1025981-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)
” (Negritei).

Cumpre registrar que, não obstante o Apelado tenha juntado aos autos Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF –, a cessação do Embargo, por sua vez, dependerá da comprovação da regularização da área, o que não se verificou no caso concreto.

O artigo 15-B, do Decreto n. 6.514/2008, assim prescreve:

“Art.15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação
que regularize a obra ou atividade
.”
(Negritei).

Impõe salientar que a data de emissão da APF é anterior a data em que lavrado o auto de infração e o Termo de Embargo.

Desse modo, constatada a ausência de ilegalidade na atuação por parte da autoridade ambiental, deve ser provido o Apelo para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pelo Apelado e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual estabelecido no ato sentencial impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026